Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Processo : 0710473-03.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora dos lucros que couberem ao executado Rodrigo Barros Barreto Martins na sociedade Design Sólido Comércio de Móveis – Eireli. Fundamentou o juízo a quo: Indefiro o pedido de ID 86000980, uma vez que a nomeação do executado para que repasse ao juízo os lucros que lhe cabem na empresa indicada na petição ora apreciada, notoriamente, restaria inócua. Ademais, é inviável a nomeação de administrador pelo juízo, tal como requerido alternativamente, notadamente, se observado o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Desse modo, fica intimada a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito, sob pena de suspensão do processo nos termos do artigo 921, III do CPC. A agravante reafirma o cabimento da penhora sobre a quota-parte dos lucros obtidos pelo sócio executado, nos termos do art. 1.026 do Código Civil e art. 835, XIII, do CPC, ressaltando que a medida não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ou com a penhora de faturamento da empresa. Cita que o exercício da administração da sociedade e do levantamento dos lucros mensais pertencentes ao sócio são realizados pelo executado Rodrigo Barros Barreto Martins, a quem incumbirá o múnus de administrador-depositário, na forma do art. 159 do CPC, sem que isso viole a autonomia patrimonial da empresa, devendo se responsabilizar pela arrecadação dos valores mensais devidos a título de participação nos lucros, até a plena quitação da dívida. Conclui que a penhora dos lucros obtidos pelo sócio executado é útil e busca viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, mormente porque não foram localizados outros bens penhoráveis pertencentes aos executados. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para deferir a penhora dos lucros pertencentes ao executado, até a plena quitação do débito, nomeando o sócio executado como administrador-depositário, ou terceiro, pelo princípio da eventualidade. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. De acordo com o art. 1.026, caput, do Código Civil, em caráter residual, é possível que a penhora recaia sobre a quota-parte dos lucros a que tem direito o sócio executado. Confira-se a redação: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. (Negritado) Essa medida é amplamente admitida pela jurisprudência, senão vejamos os arestos deste eg. Tribunal: PROCESSO CIVIL. CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIA. NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0715002-02.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 2/12/2020, DJe 17/12/2020. Negritado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE LUCROS. TITULARIDADE DE SÓCIO DEVEDOR. MENOR ONEROSIDADE. OBRIGAÇÃO. BENS SUFICIENTES. 1. São penhoráveis os lucros de titularidade do sócio devedor e as ações e quotas de sociedades simples e empresárias, nos termos do art. 835, do Código de Processo Civil, e 1.026, do Código Civil. 2. Constituindo postulados de natureza antagônica, os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução devem ser interpretados de maneira conciliatória, incumbindo ao magistrado, diante do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, criar meios para que a satisfação do crédito seja realizada de maneira equilibrada, sem a imposição de sacrifícios exagerados, tanto ao devedor quanto ao credor; 3. O juiz ao analisar pedido de penhora deve considerar os valores dos bens já penhorados, sob pena de excesso na penhora, nos termos do art. 874, I, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0719183-80.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJe 3/2/2020. Negritado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. LUCROS. POSSIBILIDADE. REQUISTOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. Todos os bens do executado respondem pelo pagamento da dívida contida no título executivo, salvo aqueles considerados impenhoráveis, na linha do que prescrevem os artigos 789, 832 e 833 do Código de Processo Civil. II. Os lucros a que tem direito o sócio possuem expressão econômica e por isso não escapam à regra da penhorabilidade, ainda que em caráter residual, consoante a inteligência do artigo 835, inciso XIII, da Lei Processual Civil, e do artigo 1.026 do Código Civil. III. A penhora de "lucros da sociedade" recai sobre bem do sócio e por isso não envolve a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. IV. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0721814-31.2018.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 8/5/2019, DJe 30/5/2019. Negritado) O fato de os lucros serem obtidos de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, por si só, não impede a constrição, porquanto é plenamente possível responsabilizar o sócio executado pelo repasse das quantias penhoradas e exigir prestação de contas dos valores que lhe seriam devidos a título de lucros, mediante a exibição de livros contábeis da empresa, se o caso, sem prejuízo da eventual análise da desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade de que é titular, caso esteja utilizando-a para fomentar desvio patrimonial ou prejudicar credores. Contudo, a penhora de lucros é medida excepcional que exige a demonstração da insuficiência de outros bens do devedor, o que não se evidencia na espécie. Com efeito, deferida a pesquisa pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD[2], foram localizados outros bens, tanto assim que a exequente-agravante pediu penhora de imóvel[3], no momento, ainda pendente de análise pelo juízo de origem. Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pela agravante. Ademais, não é evidente o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da penhora pretendida, sem qualquer prejuízo à execução. A propósito, mera suspensão da execução não gera perigo de dano, visto que a continuidade do feito poderá ser postulada a qualquer tempo, mesmo que os autos venham a ser arquivados pelo transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão. Além do mais, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese, caso deferido, neste momento, a penhora sobre os lucros obtidos pelo sócio executado. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 86069611 dos autos na origem (processo n. 0731264-29.2017.8.07.0001). [2] Id. 79574023 ao 80140957 dos autos na origem. [3] Id. 88537615 dos autos na origem.